Tribunal: TJDFT
Processo: 0725940-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725940-87.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO CARLOS DE LIMA MENDES RECORRIDO: ARLETE PESSOA LONDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO NO PROCESSO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CÔNJUGE ASSUMIDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1. Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de procedimento especial sumário cujo objetivo é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi imposta injustamente em processo do qual não participou. 2. O cônjuge pode ajuizar embargos de terceiro para defender a posse de bens próprios ou de sua meação, nos termos do art. 674, § 2o, inc. II, do Código de Processo Civil, ressalvado o disposto no art. 843. 3. A via dos embargos de terceiros não é a adequada para discutir eventual litisconsórcio passivo necessário no processo principal. 4. É descabida a discussão, nos embargos de terceiro, acerca da prescrição da pretensão reparatória, tendo em vista que essa matéria diz respeito à defesa do devedor, que deveria ter sido arguida na ação de conhecimento, sendo alheia à defesa pelo cônjuge da posse de bens próprios e da sua meação. 5. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família. 6. “A boa-fé do devedor é determinante para que se possa socorrer da regra protetiva do art. 1o da Lei 8.009/90, devendo ser reprimidos quaisquer atos praticados no intuito de fraudar credores, de obter benefício indevido ou de retardar o trâmite do processo de cobrança” (REsp 1200112/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 21/08/2012). 7. No regime da comunhão parcial, os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família. 8. Presume-se assumida em benefício do casal a dívida contraída pelo cônjuge, quando o consorte, na defesa de sua meação por meio de embargos de terceiro, não prova o contrário. 9. O pagamento dos honorários advocatícios fundamenta-se no princípio da causalidade, ou seja, a verba deverá ser paga por aquele que deu causa à propositura da ação. 10. A Súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça preceitua que: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.” 11. Apelação desprovida. O recorrente não indica o permissivo constitucional em que lastreia seu recurso, limitando-se a apontar equívoco acerca da exceção à regra da impenhorabilidade do imóvel de família, afirmando negativa de vigência aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990. Traz, a título argumentativo, ementas de julgados do STJ e do TST em reforço à apontada impenhorabilidade. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leonardo Batista Rabdlo, OAB/GO 29.110. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, registre-se que a turma julgadora, ao decidir pela penhorabilidade do imóvel no caso concreto, assentou, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos: “Quanto à alegação de impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família, a irresignação não merece prosperar. Verifica-se que o embargante/apelante e seu cônjuge possuíam dois imóveis aptos a quitar a obrigação. Venderam um dos referidos bens e não pagaram o débito. Pretendem, agora, se aproveitar do benefício legal do bem de família relativo ao imóvel que restou. Verifica-se, assim, que não pode o embargante querer se aproveitar do benefício do bem de família, pois o imóvel penhorado não era o único imóvel de sua propriedade” (id 14989583, págs. 3 e 4). Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória. Assim, além da incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, o recurso encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leonardo Batista Rabdlo, OAB/GO 29.110. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012